Tribunal: TJBA
Processo: 0000429-96.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000429-96.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILMAR SOUSA ROCHA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO/BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA JORNADA DE 40H SEMANAIS E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cumprimento de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos e pedido de tutela antecipada, ajuizada por servidor público municipal, visando ao restabelecimento de jornada de 40 horas semanais e ao pagamento de diferenças salariais, sob a alegação de redução arbitrária de carga horária. O juízo de origem entendeu pela ausência de prova do direito alegado e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve redução indevida e unilateral da jornada de trabalho do servidor público municipal, em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; (ii) existe direito ao restabelecimento da carga horária de 40 horas semanais e ao pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes da suposta redução; (iii) os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar o alegado direito. III. Razões de decidir 3. A irredutibilidade de vencimentos é princípio constitucional garantido aos servidores públicos, mas seu reconhecimento exige demonstração inequívoca do vínculo funcional e da carga horária originalmente atribuída. 4. O autor não apresentou o termo de posse ou outro documento oficial que comprove a investidura em cargo com jornada de 40 horas semanais, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida. 5. Os contracheques e fichas financeiras juntados aos autos indicam a função de professor com carga horária de 20 horas, sem menção expressa à jornada de 40 horas, não sendo, portanto, suficientes para comprovar o direito alegado. 6. Inexiste prova de que a Administração tenha realizado alteração unilateral ou lesiva da carga horária. A mera alegação de contratação irregular de outros profissionais não comprova a preterição ou burla à norma constitucional, nem guarda relação direta com o objeto da demanda. 7. Oportunizada a produção de provas, o autor declarou não ter mais elementos a apresentar, deixando de requerer outras diligências que pudessem contribuir para o deslinde da controvérsia. 8. A sentença está em consonância com os elementos constantes dos autos e com a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da jornada originariamente estabelecida no ato de posse inviabiliza o reconhecimento de direito à carga horária superior e ao pagamento de diferenças salariais. 2. Cabe ao servidor público comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não sendo suficiente a juntada de documentos que não demonstrem de forma clara e inequívoca a jornada originalmente fixada.” ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 373, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000429-96.2015.8.05.0075-26.2022.8.05.0022, tendo como Apelante Gilmar Souza Rocha e Apelado Município de Ribeirão do Largo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator